Tribunal: TJES
Processo: 5002483-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002483-79.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIAGO NEIVA MARTINS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA À AUDITORIA MILITAR
- ATO IMPUGNADO NA AÇÃO DE ORIGEM QUE NÃO TEM CUNHO DISCIPLINAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1

-
A
competência da Justiça Militar somente será fixada quando a ação versar sobre crimes militares definidos em lei e atos disciplinares militares.
N
ão obstante
a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas
ao campo disciplinar militar.

2-
Na hipótese, a
ação é de cunho eminentemente administrativo, não se
enquadrando nas hipóteses de competência da Vara de Auditoria Militar,
eis que
a controvérsia diz respeito a critérios estabelecidos para promoção de militar, ou seja, não tem como objeto a persecução criminal, tampouco
desconstituição de
ato disciplinar, atraindo, portanto, a competência do Juízo Fazendário.

3
- Recurso conhecido e provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002483-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO NEIVA MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
TIAGO NEIVA MARTINS
em face da decisão proferida pelo

MM.
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente

de Vila Velha
, nos autos da ação
ordinária
ajui
zada
em face
do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,

que declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito, determinando a respectiva remessa à Vara de Auditoria da Justiça Militar.

Em suas razões
(
id. 7452522
)
,
sustenta
o recorrente
que
é policial militar do Estado do Espírito Santo e teve sua promoção à graduação de Cabo (QPMP-C) suspensa em razão
da
ação penal nº 0026377-50.2013.8.08.0035, motivo pelo qual ficou impedido de figurar no quadro de acesso no
s
ano
s
de 2013
e
2015
a
2017.

Aduz que
somente foi promovido
a
Cabo no ano de 2020,
visto
que, equivocadamente,
a administração considerou
o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a extinção da punibilidade por força da prescrição (2020) e não o trânsito em julgado da sentença condenatória (2015).

Afirma
que
ajuizou a demanda de origem objetivando que a
sua
vida funcional seja corretamente alinhad
a,
retroagindo sua promoção à graduação de Cabo a 03/11/2015, bem como
pleiteando o
pagamento das diferenças entre os subsídios recebidos e aqueles
efetivamente devidos.

Defende, nesse contexto, a incompetência da
Va
ra da Auditoria Militar
para o processamento da
ação,

ao argumento de que
não
pretende
anular
ou
alterar o process
o
penal instaurado contra
si,
mas apenas corrigir uma situação de ressarcimento de preterição
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

I
nfere-se que o
decisum
impugnado apoiou-se nos
seguintes fundamentos.

“
Compulsados os autos, tem-se que a pretensão autoral é diretamente ligada ao ato consequente disciplinar, o qual exige a análise da regularidade acerca de um dos efeitos da prática de ato disciplinar militar, a respectiva impugnação judicial (de ato disciplinar militar e também de seus efeitos, imediatos ou mediatos).

Destarte, nota-se que a causa de pedir gira em torno dos impedimentos à promoção a Cabo da polícia militar, como bem citado pelo Estado do Espírito Santo:

‘
O Requerido disse que o Requerente “apresentou outros impedimentos (comportamento militar estadual “mau” e “insuficiente”, saúde irregular) para sua promoção a Cabo, no período em que alega ter direito”; também versou o seguinte: “no que tange aos quadros de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 o Autor não possui direito em razão do processo e posterior condenação. Em relação ao ano de 2018, em razão de seu comportamento estar classificado no conceito “mau”. No que tange ao ano de 2019, por se encontrar com saúde irregular em 31/12/2018’ (ID: 29257994, p. 21).”

O
a
rt. 125, §
§
4º
e
5°, da Constituição Federal estabelece que compete
à
Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do
s
Estado
s
, nos crimes militares cometidos contra civis e a ações judiciais contra atos disciplinares:

Art. 125.
Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...]

§4º.
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º.
Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

Assim, vê-se que
a
competência da Justiça Militar somente será fixada quando a ação versar sobre crimes militares definidos em lei e atos disciplinares militares.

Com efeito,
não obstante
a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas
ao campo disciplinar militar.

In
casu
,

extrai-se dos pedidos formulados na demanda de origem que o
agravante
objetiva
,
liminarmente, a
sua matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos 2023,
a fim de
frequent
ar
o curso e particip
ar
da solenidade de formatura ao término do CHS 2023.

No mérito, pretende
a
sua promoção, retroagindo “
a graduação de Cabo do requerente para 03/11/2015, realinhando a sua carreira e consequentemente retroagindo a sua promoção a graduação de 3º sargento ao CHS/2016
”, bem como
o
pagamento das diferenças entre os subsídios recebidos
.

Assim, a ação é de cunho eminentemente administrativo e
não se enquadra nas hipóteses de competência da Vara de Auditoria Militar,
eis que
a controvérsia diz respeito a critérios estabelecidos para promoção de militar, ou seja, não tem como objeto a persecução criminal, tampouco
desconstituição de
ato disciplinar
militar
, atraindo, portanto, a competência do Juízo Fazendário.

Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/ES INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO ATO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O artigo 80 da LC 234/2002, em reprodução ao §4º do artigo 125 da Constituição Federal, estabelece a competência funcional da Vara de Auditoria Militar e, para tanto, destaca que tal se dá para o julgamento dos crimes militares contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares , enquanto ao Conselho de Justiça compete os demais crimes militares definidos em lei, praticados por oficiais e praças das corporações militares do Estado. 2.
A jurisprudência desta E. Corte Estadual se firmou para definir que o julgamento de questões que envolvem a nulidade de atos administrativos que excluem militares de curso de formação de soldados deve ser julgada perante as Varas de Fazenda Pública
. 3.
A demanda originária não tem como objeto a persecução criminal ou ato disciplinar, mas sim a legalidade de ato administrativo que impediu o ingresso do requerente no curso de formação de sargentos da PM/ES, o que afasta a competência da Vara de Auditoria Militar.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.
(TJES, Classe:
Conflito de Competência, 0005752-56.2020.8.08.0000,
Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
Quarta Câmara Cível
, Data de Julgamento:
13/08/2020
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA DA VARA DE

AUDITORIA MILITAR. MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO
. 1) No escopo de evitar o retardamento injustificável da demanda em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, é cabível a interposição de agravo de instrumento para incluir a decisão que versa sobre competência, com fulcro numa interpretação extensiva do inc. III do art. 1.015 do CPC-15, relativo à convenção de arbitragem. 2)
A demanda não tem por objeto a persecução criminal, tampouco questiona ato de disciplina, mas envolve a discussão da legalidade do ato que indeferiu a participação do autor em concurso interno de promoção da Polícia Militar, o que rechaça, de plano, a competência da Justiça Militar Estadual.
3) Não há, seja na Constituição Federal, seja na lei estadual de organização judiciária, regra que reserve aos órgãos da Justiça Militar Estadual a competência para o julgamento de demandas que versem sobre questões de cunho eminentemente administrativo, como é o caso das ações que têm por escopo a anulação de ato praticado pelo Comando que impediu a participação de militar em concurso interno de promoção. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169005618, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016)

Firme nas razões expostas,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para

manter
a tramitação do feito
na Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente

de Vila Velha, ante a competência de tal Juízo para o processamento e o julgamento da ação originária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, integralmente, o voto do relator.